Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECURSO DE 06 ANOS DA DATA DAS ÚLTIMAS PESQUISAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Pretende o provimento do recurso para determinar o pedido de novas pesquisas.
2. O juízo entendeu que o credor não demonstrou a realização de tentativas próprias visando o adimplemento do débito. Ressaltou, ainda, que é competência do exequente a realização de esforços no intuito de encontrar bens penhoráveis. Por fim, pontuou que o credor não comprovou alteração econômica na situação do devedor, sendo irrazoável, pois, a realização de novas diligências.
3. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante.
4. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. No caso, constata-se a realização de somente uma consulta junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD em 02/03/2017, ou seja, há mais de 06 (seis) anos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a renovação de pesquisas através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, em nome dos executados.